Tribunal: TJBA
Processo: 8072847-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072847-11.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação do seguro DPVAT, ao fundamento de que a parte autora não compareceu à perícia médica designada.

O juízo de origem considerou preclusa a produção da prova essencial e extinguiu o feito por ausência de demonstração do fato constitutivo do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal da parte autora para realização da perícia médica judicial configura cerceamento de defesa, a justificar a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova pericial é indispensável à comprovação do grau de invalidez permanente, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. Quando a parte autora é diretamente interessada na realização da perícia médica, é imprescindível sua intimação pessoal por oficial de justiça. A ausência de intimação válida compromete o contraditório e a ampla defesa (CPC, arts. 9º e 10).

6. A sentença prolatada com base em ausência injustificada à perícia, sem intimação pessoal regular, é nula por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a reabertura da instrução, com intimação pessoal do autor por mandado para realização da perícia médica.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação pessoal para realização de perícia médica, quando esta for essencial ao deslinde do feito, configura cerceamento de defesa.

2. A sentença prolatada com base em ausência de comparecimento injustificado à perícia deve ser anulada, se não demonstrada intimação pessoal por oficial de justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 04093645920138050001 2ª Vara Cível e Comercial - Salvador, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022, REsp n. 1.364.911/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072847-11.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS DOS SANTOS e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para ANULAR a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com realização de perícia médica, mediante prévia intimação pessoal do autor por oficial de justiça, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08